Tribunal: TJES
Processo: 5006359-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006359-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: KATIUSCIA PINTO RODRIGUES OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da execução de título extrajudicial indeferiu pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais e bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD (com a funcionalidade “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento da ausência de comprovação de alteração patrimonial da Executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração de medidas executivas de localização e constrição de bens, inclusive mediante uso da ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD, após o decurso de mais de três anos desde a última tentativa infrutífera.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de tentativas de bloqueio via SISBAJUD, mesmo após insucesso anterior, quando verificado o decurso de tempo razoável, independentemente de comprovação prévia de alteração da condição patrimonial do devedor.

4. A exigência de prova de modificação econômica do executado impõe ao credor ônus excessivo, dada a natureza sigilosa das informações financeiras e fiscais, acessíveis apenas mediante autorização judicial.

5. A funcionalidade “teimosinha”, incorporada ao SISBAJUD pelo Conselho Nacional de Justiça, visa justamente a superar a necessidade de expedições reiteradas e proporcionar maior eficiência à execução, permitindo o bloqueio contínuo de ativos durante o período determinado.

6. Os sistemas INFOJUD e RENAJUD são ferramentas complementares legítimas para localização de bens, cuja reiteração, após lapso temporal significativo, não exige a demonstração de alteração patrimonial.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido a renovação de ordens de bloqueio e pesquisa de bens com base no decurso de tempo superior a um ano, em consonância com o entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: O decurso de tempo superior a três anos desde a última tentativa infrutífera de bloqueio de ativos financeiros autoriza a reiteração da medida, independentemente de demonstração prévia de alteração patrimonial do executado. A utilização da ferramenta “teimosinha” no sistema SISBAJUD é legítima e visa garantir a efetividade da execução, sendo desnecessário o esgotamento de outros meios de localização de bens. A reiteração de pesquisas via INFOJUD e RENAJUD também é admissível quando transcorrido lapso temporal razoável, ainda que não comprovada alteração na situação econômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.03.2021; STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 10.05.2022; TJES, AI 5002923-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 04.08.2022; TJES, AI 5012227-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024; TJES, AI 5005805-10.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
contra decisão
proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra,
que, nos
autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
KATIUSCIA PINTO RODRIGUES OLIVEIRA
,
indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa e bloqueio de
bens
através dos sistemas Sisbajud (teimosinha), Renajud e Infojud.

Nas razões recursais, o Agravante alega, em síntese:

(I)
que a decisão recorrida não se harmoniza com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, pois o transcurso de lapso temporal razoável — que, no caso, supera três anos desde a última tentativa de constrição infrutífera — constitui fundamento legítimo para a renovação das buscas patrimoniais nos sistemas eletrônicos disponíveis;
(II)
que a modalidade de bloqueio denominada “teimosinha”, implementada no Sistema SISBAJUD (antigo BacenJud), foi instituída justamente com o objetivo de tornar o procedimento executivo mais célere e eficiente, evitando a necessidade de reiterações sucessivas de ordens de bloqueio e a gestão arbitrária de ativos por parte do devedor; e
(III)
que não há vedação legal à reiteração das pesquisas eletrônicas, tampouco condicionamento à comprovação prévia de alteração patrimonial do executado.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja determinada a realização de nova tentativa de bloqueio e penhora eletrônica de ativos financeiros da Executada/Agravada, via sistema SISBAJUD, com utilização da ferramenta “teimosinha”, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, até a satisfação integral do débito exequendo, bem como a expedição de consultas complementares aos sistemas RENAJUD e INFOJUD (últimas três declarações de imposto de renda).

Pois bem.
Na origem,
foi ajuizada
Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
Katiuscia Pinto Rodrigues Oliveira
pelo
ora Agravante
. O crédito exequendo origina-se do inadimplemento de contratos de prestação de serviços educacionais relativos ao ano letivo de 2010, atingindo, à época do ajuizamento em 2014, o montante de R$ 9.000,69 (nove mil reais e sessenta e nove centavos), valor que foi atualizado para R$ 33.862,53 (trinta e três mil e oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) em outubro de 2022 (ID 5248358, p. 76).

Após a expedição dos mandados de citação, a Executada foi citada pessoalmente. Transcorrido o prazo sem o adimplemento voluntário da obrigação ou a oposição de embargos, o Oficial de Justiça procedeu à tentativa de penhora de bens em 10 de abril de 2017, mas certificou a inexistência de bens passíveis de constrição, descrevendo apenas bens essenciais que guarneciam a residência (ID 5248358, p. 22).

Diante da ineficácia das diligências iniciais, o Exequente requereu a utilização dos convênios judiciais eletrônicos.

Em 19 de setembro de 2019, o Juízo
a quo
proferiu Decisão deferindo, pela primeira vez no curso da execução, as buscas de ativos financeiros via BACENJUD, informações fiscais via INFOJUD e busca de veículos via RENAJUD.

As buscas eletrônicas foram imediatamente realizadas, conforme documentação acostada aos autos de origem (ID 5248358): a pesquisa via BACENJUD, resultou em bloqueio parcial e ínfimo de R$ 122,61 (cento e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) no Banco Banestes. A consulta RENAJUD, realizada em 19/09/2019, não retornou resultados (ID 5248358, p. 36). As consultas INFOJUD para os exercícios de 2018 e 2019 também não retornaram declarações, mas a pesquisa para o ano-calendário 2016 (exercício 2017) revelou rendimentos tributáveis de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) na rubrica de “Aluguéis” recebidos de pessoa física (ID 5248358, p. 41).

Após, o Exequente, ora Agravante, requereu a reiteração das buscas e, em especial, a utilização da nova ferramenta de busca e bloqueio permanente, a "teimosinha", implementada a partir da migração do BACENJUD para o SISBAJUD, alegando o lapso temporal de mais de três anos desde a última pesquisa.

O fundamento central do Juízo de origem era a necessidade de prova de alteração na situação econômica do Executado para evitar o que se chamou de pedidos infundados (ID 5248358, p. 70).

Contudo, a compreensão mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça mitigou essa exigência quando há o decurso de um lapso temporal razoável desde a última tentativa frustrada. Com efeito, a evolução da sociedade e a celeridade com que o patrimônio pode ser movimentado tornam a exigência de prova de alteração patrimonial uma barreira excessivamente onerosa ao credor que já esgotou os meios em momento anterior.

Nesse sentido, “
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou
decurso do tempo suficiente
” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

No caso específico, a última busca por ativos financeiros ocorreu em
setembro de 2019
(ID 5248358), e o requerimento de reiteração, via
teimosinha
, foi protocolado em
outubro de 2022
(ID 5248358, p. 74), caracterizando um lapso temporal superior a três anos. É evidente que, em um período tão extenso, há uma presunção fática e racional de que a devedora pode ter tido sua situação financeira modificada, por mais que o credor não consiga apresentar provas pré-constituídas dessa mudança.

A exigência de que o credor demonstre o incremento patrimonial do devedor seria impor-lhe um ônus de difícil, senão impossível, desincumbência, especialmente porque as informações financeiras e fiscais do devedor estão acobertadas por sigilo e são acessíveis apenas mediante ordem judicial específica (INFOJUD, SISBAJUD).

A própria jurisprudência deste
Tribunal de Justiça tem entendido que “
muito embora não tenha sido apresentado documento que revelasse a alteração da situação econômica do executado, o decurso do prazo de 01 (um) ano revela-se razoável para fins de reiteração da medida
”. (AI 5002923-46.2022.8.08.0000. Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 04/Aug/2022).

Por essa razão, a decisão recorrida não se coaduna com a jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nem com a própria finalidade da ferramenta "teimosinha", cuja função precípua é garantir a continuidade das tentativas de bloqueio ao longo de um período programado, justamente para interceptar ativos que
eventualmente
ingressem nas contas do devedor, independentemente da comprovação de alteração patrimonial
imediata
. O Conselho Nacional de Justiça, ao implementar essa funcionalidade, o fez visando precisamente aumentar a eficiência das execuções, reduzindo a necessidade de expedição sucessiva de novas ordens de bloqueio.

Ressalta-se que, a
determinação de prosseguimento da execução deve abranger todas as medidas pleiteadas pelo Agravante para a busca da Executada e de seu patrimônio, de modo a conferir a máxima efetividade ao processo. A reiteração das consultas via INFOJUD nas últimas três declarações apresentadas e a busca via RENAJUD são indispensáveis e já foram autorizadas anteriormente pelo Juízo
a quo
. O transcurso do tempo desde a pesquisa anterior (2019) reforça a necessidade de reanálise cadastral e fática.

Inclusive, o próprio STJ assevera que “
o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
” (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

Para corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA ON-LINE. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA". DECURSO DE TEMPO SUFICIENTE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES, que rejeitou pedido de utilização do sistema SISBAJUD com a ferramenta "teimosinha" para a realização de penhora reiterada em cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização da ferramenta "teimosinha" para penhora reiterada de ativos financeiros no sistema SISBAJUD após o decurso de um ano desde a última tentativa; (ii) estabelecer se a decisão que rejeitou tal medida violou o princípio da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite a reiteração de penhora on-line via Bacenjud (atualmente SISBAJUD) se houver alteração da situação econômica do executado ou decurso de tempo razoável desde a última tentativa. O decurso de mais de um ano desde a última consulta ao SISBAJUD justifica nova tentativa de bloqueio, independentemente de comprovação imediata de mudança na

condição patrimonial do devedor, conforme precedentes tanto do STJ quanto deste Tribunal. A ferramenta "teimosinha" foi implementada pelo CNJ para aumentar a eficiência das execuções e dos cumprimentos de sentença, permitindo a reiteração automática de tentativas de penhora ao longo do tempo, promovendo a satisfação do crédito e a efetividade da execução.
Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, devendo ser objeto de especial proteção jurídica, em conformidade com a jurisprudência do STJ. O artigo 139, IV, do CPC confere ao magistrado o poder de determinar medidas coercitivas necessárias para garantir o cumprimento das decisões judiciais, incluindo a utilização da penhora reiterada de ativos financeiros. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
[...]
(TJES. Agravo de Instrumento 5012227-35.2023.8.08.0000, Relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 16/10/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE SE ESGOTAR OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo 2. Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do sisbajud, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução
. 3. Recurso provido. (TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50058051020248080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 17/10/2024).

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando ao Juízo de origem que proceda à pesquisa de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, com a utilização da funcionalidade de bloqueio reiterado (“teimosinha”), bem como renove as consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, para fins de localização de bens e obtenção de informações patrimoniais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada, determinando ao Juízo de origem que proceda à pesquisa de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, com a utilização da funcionalidade de bloqueio reiterado (“teimosinha”), bem como renove as consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, para fins de localização de bens e obtenção de informações patrimoniais.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.